Tribunal: CARF
Processo: 10166.726132/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726132/2016-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.736 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726132/2016-00
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3302-
006.586, de 27 de março de 2019, fls. 162 a 1671, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN não pode ser
aplicado aos casos de compensação tributária, que depende de posterior
homologação, pois não equivalente a um pagamento. Em consequência, mantém-
se a multa moratória imposta pela fiscalização
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Walker Araújo, José Renato
Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad e Muller Nonato Cavalcanti Silva
(Suplente Convocado).

A Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido acima, a divergência suscitada diz respeito a interpretação da legislação tributária
referente à equiparação da compensação a pagamento para configuração da denúncia espontânea
e da consequente exclusão da responsabilidade pela infração.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 216 a
219.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 221 a 227 manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.
Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de aplicação da
tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do CTN:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”

Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:

 Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação dos
débitos tributários declarados na DCOMP;
 A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de mora,
vez que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso – eis
que entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.

No presente caso, a Contribuinte ao ter constatado erro na apuração da base de
cálculo do PIS/PASEP, efetuou nova apuração dessa contribuição e constatou-se o recolhimento
a maior do débito correspondente.

A Dcomp foi enviada em 30/05/2012 e as DCTFs de no 12.58.77.54.75-74 e no
15.78.76.41.03-95, (que foram retificadas pelas DCTFs de no 31.27.66.73.04-28 e
00.53.44.16.34-91 foram no dia 25/06/2012 respectivamente). Fls 30

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

Verifica-se que o despacho decisório, foi em 10/05/2016 de a DCTF foi
apresentada em 25/06/2012.

Na divergência apresentada pela Contribuinte, o que se verificará é a possibilidade
de a realização da compensação equiparar-se ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia
espontânea, prevista no art. 138 do CTN.

De início, é necessário observar que o legislador nem sempre utiliza o vocábulo
“pagamento” no sentido de quitação em dinheiro, valendo-se deste em s a a ep o mais amp a
de adimplemento.

Verifica-se que o art. 150 do CTN utilizou a o trecho “ante ipar o pagamento” no
sentido de antecipar o adimplemento sem prévio exame da autoridade administrativa. Não há
dúvidas que o contribuinte, mediante de ara o e ompensa o reg armente e adas a termo
irá ons mar o t pi o “ an amento por omo oga o” t te ado pe o art do

Art. 1 . lançamento por omolo ação, ue ocorre uanto aos tributos cu a
le islação atribua ao su eito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.

Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados, proferidos pela Primeira
e Segunda Turma do STJ, que consideram indiferente o adimplemento dar-se mediante
pagamento em dinheiro ou compensação tributária para a incidência do art. 150 do CTN:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO

ES
O DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NOV/1998.
INDEFERIMENTO

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

PRAZO SUPERIOR AO 4o, DO CTN.

1. No caso concreto, o crédito tributário foi constituído na data do protocolo do
pedido de ompensa o por or a do 4o do art. 74 da Lei n.
9.430/ ogo omo at maio de a dministra o n o havia se
mani estado so re o re erido p eito o orre a omo oga o t cita prevista no §4o
do art. 150 do CTN.
2. Recurso especial provido.
sp e inistro ALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 22/10/2014)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO

SUPLEMENTAR.
CREDITAMENTO
INDEVIDO

GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
1. O prazo de aden ia para o an amento s p ementar de tri to s eito a
omo oga o re o ido a menor em a e de reditamento inde ido de in o
anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do
CTN. Precedentes: AgRg nos EREsp 1.19 e inistro enedito
on a es rimeira e o e g g no sp e
Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, DJe 29/06/2012.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1318020/RS, Rel. Ministro
BENEDIT gado em e
27/08/2013)

Verificasse que, tal como se dá com os outros dispositivos citados, incluindo o art.
do em ora o art do text a mente adote o termo “pagamento” n o pro ra
restringir o instituto da denúncia espontânea às hipóteses de quitação em dinheiro, requerendo o
adimplemento em sentido amplo, o que inclui a compensação tributária.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

E também, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN a compensação também é
forma de extinção da obrigação tributária, ou seja, equivalente a pagamento, atraindo a aplicação
do instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN.

ale obser ar ue a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pa amento, sob condição resolut ria. i nifica di er ue, se por entura a
compensação não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia
espontânea, com a exigência do débito tributário com a multa.
Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e.
STJ, é importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao
entendimento que acolho no presente oto. A rimeira e a e unda urma do
apresentam precedentes em ue aplicam a norma do art. 138 do de
forma ue o termo “pa amento” assuma a acepção de “adimplemento”.
onforme a interpretação le ada a termo nos ul ados a se uir,
denúncia espontânea mediante o adimplemento inte ral do débito tribut rio
antes da ação fiscal, independentemente deste se dar mediante pa amento em
din eiro ou compensação

Já, me manifestei em vários julgados que a compensação deve se equiparar ao
pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN.
Assim, faço meus os argumentos da ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama , no Acórdão
no 9303008.795, que em seu voto condutor, analisou a mesma matéria, e por isso peço vênia para
abaixo reproduzi-lo:

Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de
aplicação da tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do
CTN:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”

Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:


Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação
dos débitos tributários declarados na DCOMP;

A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de
mora, vez que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso –
eis que entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.

Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a
homologação parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou
parcialmente a declaração de compensação, considerando que faltava o
recolhimento da multa. Inegável, assim, que houve a quitação total do débito,
com a homologação, se adotarmos a tese da denúncia espontânea. Tal
informação é relevante, considerando o decidido pelo STJ, em sede de Recurso
Repetitivo (Grifos meus):

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA
A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.1 .2 8, D e 28.1 .2 8; e REsp 962.379/R , Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à
época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no
artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo
que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.

O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente, além
mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar para
a aplicação do art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente
caso, ocorreu.

A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos,
igualmente, à homologação pela autoridade fiscal.

Frise-se tal entendimento a Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que
“extinta”
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

“[...]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação
de tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se
equivalem, ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são
exatamente os mesmos: a extinção do crédito tributário. Como
consequência, a compensação também é instrumento apto a configurar a
denúncia espontânea. [...]”

abe considerar ainda o decidido pelo ue decidiu ue “compensação” se
e uipara a a “pa amento” – Resp 1.122.131/SC:

“ RIBU ÁRI . I ER RE AÇÃ DE RMA LEGAL. AR . 9°. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO
TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA SSP - 1669290v7 12 HIPÓTESE DE
COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO,
INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO
PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE
DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS
RELAÇÕES
ENTRE
O
PODER
TRIBUTANTE
E
OS
SEUS
CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores
e devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um
pagamento no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores
(e extinguir um débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto
um crédito). Por essa razão, mesmo a interpretação positivista e
normativista do art. 9°. da MP 303/06, deve conduzir o intérprete a
albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da obrigação pela
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como se deu
neste caso (2/6/16)” (REsp 1122131/ , relator ministro apoleão unes
Maia Filho, primeira turma, data do julgamento: 24/5/16, data da
publicação/fonte D e 2/6/16, .n.).”

Por fim, devemos lembrar que a Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012,
posteriormente cancelada pela Nota Técnica no 1 COSIT, de 12.06.2012, chegou a reconhecer de
ofício, com o propósito de colocar fim aos litígios sobre a matéria, o sentido amplo de
“pagamento” para a rager ipóteses de adimp emento omo a “ ompensa o” senão vejamos:

“18. om relação aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos,
l ; b z j í , f
b ,
b f
18.1 anto é assim ue o art. 28 da Lei no 11.9 1, de 27 de maio de 2 9, ao dar
no a redação ao art. 6° da Lei no 8.218, de 29 de a osto de 1991, conferiu
compensação o mesmo tratamento dado ao pa amento para efeito de redução das
multas de lançamento de ofício.
18.2 Essa e uiparação do pa amento e compensação na denúncia espontânea
resulta da aplicação da analo ia, pre ista como método de inte ração da
le islação pelo art. 1 8, I, do .
18.3 Dessa forma, respondendo s inda aç es formuladas nas letras e i do item
3 desta Nota Técnica:
a) se o contribuinte não declara o débito na D , porém efetua a compensação
desse débito na Dcomp, sendo os atos de confessar e compensar concomitantes,
aplicasse o mesmo raciocínio pre isto no item 1 , ou se a, neste caso resta
confi urada a denúncia espontânea pre ista no art. 138 do ”

O entendimento esposado pela Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012 não
merece reparo.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

Esse também, foi o entendimento adotado pela 1a Turma da CSRF em julgamento
recente sobre o tema:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário:
2003, 2004
SALDO
ACUMULADO
DE
LUCRO
INFLACIONÁRIO.
REALIZAÇÃO
INTEGRAL EM COTA ÚNICA. COMPENSAÇÃO.
À opção da pessoa jurídica, o saldo do lucro inflacionário acumulado, existente
no último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 1997, poderia ser
considerado realizado integralmente e tributado à alíquota de dez por cento (Lei
n. 9.532/1997, art. 9o). Exercício da opção mediante o adimplemento do valor
correspondente. A regular compensação, assim como a regular quitação em
dinheiro, era meio hábil para o exercício da opção.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF n. 10
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao lucro
inflacionário diferido é contado do período de apuração de sua efetiva
realização.
(CSRF, 9101002.352, 14/06/2016)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
M E AÇÃ . DE IA E EA. M E AÇÃ .
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.
(CSRF, 9101003.687, 07/08/2018)

Cito por fim outros precedentes do STJ sobre o tema:

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

O.

O
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
DENÚNCIA
ES NEA.
RECONHECIMENTO.
TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E
ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
de is o em argada a asto o instit to da den n ia espont nea, contudo se
omitiu para o fato de que a hipótese dos a tos tratada pe as inst ncias ordinárias,
referese a tri to s eito a an amento por omo oga o, tendo os ora
embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
2. Verificase estar caracterizada o houve
o do contribuinte,
seja mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu
respectivo pagamento, o que, in casu, se deu com a
ui efeito
nea será válida e eficaz, salvo se o
Fisco, em procedimento homologatório,
compensa Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp
1.136.372/RS, Rel.
Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA
TURMA, DJe 18/5/2010.
demais inexistindo pr ia de ara o tri t ria e havendo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
m argos de de ara o a o idos om e eitos modi i ati os
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DENÚNCIA
O DO
NCIA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

1. Fundada a de is o na rispr d n ia dominante do ri na n o a ar em
óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557
do Código de Processo Civil.
quando efetuado o pagamento do
tribut
entrega das DCTFs e de qualquer
procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1136372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 18/05/2010, v

Assim, a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de pagamento,
sob condição resolutória. Significa dizer que, se porventura a compensação não vier a ser
homologada, perderá a eficácia a denúncia espontânea, com a exigência do débito tributário com
a multa.

Em vista de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu entendimento a
respeito da matéria em discussão. Em síntese a discussão pode ser definida no sentido de que
“débitos extintos por meio de compensação equivalem a pagamento, para fins de aplicação do
instituto da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN?”. A nobre relatora entende que
sim. A seguir as razões pelas quais a turma entendeu em sentido contrário.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então Ministro
Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/0142868-9, sobre a aplicação do
instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
previamente declarados pelo contribuinte e pagos a destempo, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento
fora do prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou
consignado o entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que
o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo sujeito a lançamento por
homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o
pagamento que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela denúncia
espontânea quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a seguir transcrita).
EMENTA
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

(REsp 1149022 SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e alterações, determina que
as matérias de Repercussão Geral sejam reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pela
contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ
entendem, de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por
homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo contribuinte, mas foi pago, pode-
se configurar a denúncia espontânea, desde que ocorram as demais hipóteses do art. 138 do
CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo
declaração prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento sem qualquer ação
prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a denúncia espontânea, inclusive em relação
à multa de mora.
No presetne caso, o contribuinte confessou os seus débitos, porém não efetuou o
seu pagamento. Como vimos, com vistas a extinguir o débito, apresentou declaração de
compensação.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art. 138
do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No presente caso apesar
do contribuinte ter confessado o débito por meio das declarações de compensação, esta confissão
não veio acompanhada do pagamento e sim de uma pretensa compensação que dependerá
sempre de sua homologação posterior, expressa ou tácita.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-010.736 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726132/2016-00

Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário,
pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a nenhuma condição e
o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a compensação extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator.

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital